Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos, tais como funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e, inclusive, a relação familiar entre os sócios das empresas.
2. A possibilidade de responsabilização patrimonial de sociedade empresarial não constante do título executivo somente seria possível mediante a desconsideração da personalidade jurídica. Isto porque, no sistema processual civil anterior (CPC/73), os bens particulares eram atingidos sem que os sócios fossem integrados à lide, admitindo-se o exercício diferido ou postergado dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, mediante instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade).
3. Ocorre que, essa técnica não se coaduna com a atual sistemática processual, tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil inovou as modalidades de intervenção de terceiros, criando um incidente próprio objetivando a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que os atingidos pela medida são chamados ao processo antes do implemento de qualquer constrição, nos termos do art. 135 do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.